Tribunal: TJPA
Processo: 0008002-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008002-74.2014.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL BRAGA VIEIRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENDE DA COMISSAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO C-169/2013. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. PROVA ORAL. CORREÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O STF, através do Tema nº. 485, RE nº. 632853/CE, fixou a seguinte tese: Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

2.

Através da análise detida dos autos não foi demonstrada a existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na avaliação aplicada pela banca examinadora durante a prova oral que justificasse a interferência do Poder Judiciário.

3.

O que se denota dos documentos é que os avaliadores seguiram à risca a previsão do edital, que descreveu de forma clara as matérias a serem cobradas, como se vê do item 4.6.2 (id. 1126346 - Pág. 3).

4.

Das regras estaduais em vigor, não há obrigatoriedade para a agravação da prova oral, o que existe é a obrigação em se dar a possibilidade do candidato recorrer.

Ao candidato deve ser dado o direito de recorrer dos resultados desfavoráveis, possibilitando o acesso aos motivos pelos quais não foi aprovado. Possibilidade concedida à recorrente como pode se conferir das folhas de avaliação de id. 1126344 - Pág. 31/34, 1126345 - Pág. 1/14.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0008002-74.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: RAQUEL BRAGA VIEIRA
.

ADVOGADA
: RILDA BACHA LOPES - OAB/PA 16.301.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAQUEL BRAGA VIEIRA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Ajuizou a agravante ação de obrigação de fazer contra o Estado do Pará, cujo objetivo é a nulidade do ato que lhe excluiu do Concurso Público C-169/2013, para provimento do cargo de Delegada de Polícia Civil do Estado do Pará, regulamentado pelo Edital nº. 01/2013-SEAD/PCPA.

Apreciados os pedidos, o Juízo de piso os julgou improcedentes, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a parte autora apelou da decisão, recurso que foi conhecido e não provido.

Oposto agravo interno, alegou a agravante a violação ao princípio da legalidade, uma vez que as respostas dadas na prova oral não foram gravadas, situação que impossibilitou a reavaliação das assertivas em razão do recurso administrativo.

Em razão da inviabilização da reavaliação das respostas dadas na prova oral, houve a violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Diz a recorrente que ocorrido o vício de legalidade, o ato administrativo deverá ser anulado pelo Poder Judiciário, situação que não violará o princípio da separação dos Poderes.

Por tais razões, deverá ser declarado o seu direito a frequentar o Curso de Formação da Polícia Civil.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma inexistir qualquer ato arbitrário ou ilegal a ser sanado, pois foram aplicadas as regras do edital na exata forma pela qual foram previstas.

Nesse sentido, não resta dúvida de que as razões do recurso não merecem guarida, já que o impetrante requer o absurdo: que sejam descumpridas normas claramente previstas no Edital do Concurso, aplicável a todos os candidatos.

Assim, nada há que ampare a pretensão recursal, devendo, conforme já ao norte requerido, não ser outra a conclusão desse preclaro Juízo que não o do improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia, acercada possibilidade do Poder Judiciário em analisar e modificar nota atribuída pela banca examinadora no momento da avaliação oral a que foi submetida a apelante.

Pois bem.

O STF, através do Tema nº. 485, RE nº. 632853/CE, fixou a seguinte tese: Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

A justificativa para tal entendimento reside no fato de que a pretensão da apelante infringe a norma constitucional de separação dos poderes, expressa no art. 2º da CF, assim como do princípio da reserva da administração.

O que buscou a parte com a demanda foi, claramente, substituir a banca examinadora através de ordem judicial, quando afirmou terem sido as suas respostas equivocadamente corrigidas.

Mas, através da análise detida dos autos não foi demonstrada a existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na avaliação aplicada pela banca examinadora durante a prova oral que justificasse a interferência do Poder Judiciário.

O que se denota dos documentos é que os avaliadores seguiram à risca a previsão do edital, que descreveu de forma clara as matérias a serem cobradas, como se vê do item 4.6.2 (id. 1126346 - Pág. 3):

4.6.2. A Prova Oral será comum a todos os candidatos e versará sobre os conhecimentos específicos limitados às disciplinas de direito penal processual penal direito administrativo e constitucional constante no Anexo I deste Edital.

Também restou devidamente previsto no Anexo I, em seu item 12, a necessidade de conhecimento prévio sobre o Poder Judiciário, especificamente em relação ao Supremo Tribunal Federal (id. 1126346 - Pág. 13) e os quesitos a serem considerados na avaliação oral (id.1126346 - Pág. 3).

In verbis:

4.6.5. Na avaliação da Prova Oral serão considerados os seguintes quesitos:

a) domínio do conteúdo;

b) segurança;

c) capacidade de argumentação e síntese;

d) fluência verbal

e) emprego correto do padrão culto da língua portuguesa.

Como o edital é a lei do concurso, os examinadores o observaram, bem como submeteram as suas avaliações à publicidade devida, como se depreende dos ids. 1126344 - Pág. 31, 33/34,1126345 - Pág. 1, 1126345 - Pág. 3, 1126345 - Pág. 5, 1126345 - Pág. 7, 1126345 - Pág. 9/11.

Logo, diante da legalidade da avaliação aplicada à prova oral, o Poder Judiciário é impedido de substituir a banca examinadora, de forma a proceder uma nova correção das questões.

Das regras estaduais em vigor, não há obrigatoriedade para a agravação da prova oral, o que existe é a obrigação em se dar a possibilidade do candidato recorrer.

Ao candidato deve ser dado o direito de recorrer dos resultados desfavoráveis, possibilitando o acesso aos motivos pelos quais não foi aprovado. Possibilidade concedida à recorrente como pode se conferir das folhas de avaliação de id.
1126344 - Pág. 31/34, 1126345 - Pág. 1/14.

Dos citados documentos, à recorrente foi dada a oportunidade de ter conhecimento da sua desenvoltura e nota dada nos 05 (cinco) itens avaliativos, assim como o parecer dos três avaliadores, logo, teve acesso a todos os motivos que ensejaram a sua reprovação.

Destarte, dos argumentos trazidos, se nota a clara intenção da parte em utilizar o Judiciário para alcançar a sua aprovação, o que é vedado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 28/09/2021